Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716513-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de suspensão formulado por meio da petição ID n.o 13433866. O recurso perdeu o objeto, consoante decisão ID n.o 12861998. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2020 14:17:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator